Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. INJÚRIA E AMEAÇA CONTRA SOBRINHA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Para a incidência da Lei no. 11.340/2006 exige-se a condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade em decorrência do gênero feminino.
2. Constatando-se que os delitos de injúria e ameaça supostamente praticados pelo tio em desfavor da sobrinha se deram por conta de motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que configure violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o juizado especializado.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).